Tribunal: TJBA
Processo: 8011733-28.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011733-28.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE MARINALDO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO COMPLETO E CPF DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PREMATURIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA 876/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono processual decorrente da ausência de indicação de endereço completo do executado. O ente público sustenta que ajuizou a execução para cobrança de IPTU, tendo indicado o endereço constante do cadastro municipal do contribuinte, bem como que não dispõe de outras informações, como o CPF, e que não houve sequer tentativa de citação. Requer a anulação da sentença para prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono processual diante da suposta insuficiência de dados do executado, especialmente quanto ao endereço e à ausência de CPF, sem prévia tentativa de citação e sem observância da disciplina específica da Lei de Execuções Fiscais. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 6.830/1980, por sua especialidade, prevalece sobre o CPC, não exigindo a indicação de CPF do executado como requisito da petição inicial. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 876, firmou entendimento de que é indevida a extinção da execução fiscal por ausência de CPF/CNPJ, por se tratar de requisito não previsto na Lei de Execuções Fiscais, entendimento consolidado na Súmula 558. 5. Quanto ao endereço, a legislação exige apenas a indicação daquele conhecido pela Fazenda Pública, não sendo imprescindível a sua completude. 6. A Fazenda Pública não pode ser penalizada por limitações cadastrais, sendo suficiente a indicação dos dados disponíveis nos registros administrativos. 7. A ausência de tentativa de citação no endereço indicado evidencia a prematuridade da extinção do feito. 8. A Lei de Execuções Fiscais prevê mecanismos próprios para hipóteses de não localização do devedor, como a suspensão do processo nos termos do art. 40, afastando a aplicação automática da extinção por abandono. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. Na execução fiscal, é desnecessária a indicação do CPF/CNPJ do executado, por não se tratar de requisito previsto na Lei nº 6.830/1980. 2. Não se admite a extinção do feito por abandono processual quando indicado endereço conhecido do devedor e ausente prévia tentativa de citação. 3. Deve o juízo observar o procedimento específico da Lei de Execuções Fiscais antes de extinguir o processo.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 927; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º, 6º e 40; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 876; Súmula 558/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8011733-28.2022.8.05.0004 em que figuram como parte(s) recorrente(s) MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte(s) recorridas JOSÉ MARINALDO BISPO DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões,